Tribunal: STF
Processo: ARE 1362177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida integralmente pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ambas as partes reportaram-se à Lei Estadual n. 15.462/2005 (art. 37 do CPC), que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de saúde do poder Executivo e, em seu artigo 18, dispôs sobre a promoção por escolaridade adicional, nos seguintes termos:



    (...)



    Isso quer dizer que não basta ao pretendente do reconhecimento da progressão funcional em razão de graduação escolar que demonstre ter obtido titulo acadêmico respectivo: deve tal título ser reconhecido pelo COREN e pelo COFEN, possuindo temática pertinente com a profissão. Não fosse assim e qualquer graduado poderia pedir o adicional, ainda que em profissão totalmente desconectada da função exercida (um matemático, por exemplo, que exerce a função de auxiliar de enfermagem, poderia pleitear a progressão, mesmo que sua graduação nada tivesse a ver com a função). Esse sentido, por mais de uma vez, vem sendo apontado pela jurisprudência mineira recente:



    (...)



    A demandante Maria do Carmo e Silva não juntou aos autos cópia que comprove seu pedido administrativo de progressão funcional, porém juntou seu diploma em razão de ter graduado em pedagogia em 25.04.2012 (f.27v-28).



    A despeito de tudo isso, sua graduação não condiz com as carreiras do Grupo de Atividades de saúde do poder Executivo, consoante precedentes acima trazidos. 



    Apesar de as carreiras do Grupo de Atividades de saúde ser afeto ao Poder Executivo, o qual exerce a gestão da coisa pública, aquela função possui especificidades e atividades que não concernem com a formação das requerentes."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente